Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual concedida a segurança para “determinar, à Autoridade Coatora, que providencie o inteiro processamento do Requerimento Administrativo n. 00060-00347602/2021-47, incluindo a prolação e decisão Sobre o pedido formulado pelo servidor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do pedido de cumprimento da presente Sentença, sob pena de multa”.

2. Os documentos que instruem os autos (ID 55020497) comprovam que, em 03/08/2021, o impetrante formulou pedido de abono de permanência previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal de 1988 (processo administrativo n.o 00060-00347602/2021-47); mas a análise do pedido não foi efetivada; mesmo tendo decorrido mais de 20 (vinte) meses do requerimento, o processo administrativo ainda constava na unidade sem conclusão definida, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança em 26/06/2023, buscando a tutela jurisdicional para compelir a autoridade impetrada a concluir o processo administrativo em questão.

3. A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos artigos 48 e 49, impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões nos processos em matérias da sua competência no prazo de até 30 dias. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01 dispõe que: “Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. 3.1. A demora na conclusão processo administrativo n.o 00060-00347602/2021-47 pelo DISTRITO FEDERAL evidencia que não foi assegurada ao impetrante a garantia constitucional de duração razoável do processo administrativo (art. 5°, inc. LXXVIII da CF), o que, em consequência, também afronta o princípio da eficiência aplicável a toda Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).

4. Remessa necessária admitida e desprovida.